Tribunal: TJES
Processo: 0003679-05.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por pessoa jurídica que, após adquirir veículo mediante financiamento bancário, deixou de receber a documentação regular (DUT e licenciamento), fato que culminou na apreensão do bem em blitz policial. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do banco e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da instituição financeira pelos vícios na documentação e transferência do veículo em contratos conexos; (ii) estabelecer se a apreensão e retenção do bem configuram dano moral indenizável à pessoa jurídica autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira e a revendedora de veículos respondem solidariamente quando os contratos de compra e venda e de financiamento são celebrados de forma coligada, pois o banco integra a cadeia de fornecimento como parceiro comercial indispensável à realização do negócio.

Ao repassar o valor do financiamento à revendedora sem exigir a comprovação da regularidade documental, a instituição financeira assume os riscos do empreendimento, não podendo ser excluída da lide sob o argumento de ser mera fornecedora de crédito.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), contudo, tal reparação exige lesão à sua honra objetiva, consubstanciada na reputação, bom nome e credibilidade perante o mercado.

Diferentemente da pessoa física, o dano moral da pessoa jurídica não é
in re ipsa
(presumido) e não se confunde com os transtornos ou abalos subjetivos sofridos pelos sócios, exigindo prova cabal de prejuízo à imagem da empresa, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003679-05.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIP ESTACIONAMENTOS LTDA - ME

APELADO: MAX COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de apelação interposto.

Segundo se depreende dos autos, a empresa autora adquiriu o veículo Land Rover Evoque, Placa OYF7560, junto às rés Nova Silencar e Max Comércio, mediante financiamento concedido pelo Banco Votorantim.

Narra a inicial que, embora tenha adimplido as parcelas, o ora Apelante não recebeu o Documento Único de Transferência (DUT) nem o licenciamento regular, o que culminou na apreensão do veículo em
blitz
policial e sua retenção em pátio por longo período.

A sentença hostilizada, embora tenha garantido a liberação do bem e a regularização documental, julgou extinto o feito em relação à instituição financeira por ilegitimidade passiva e improcedente o pleito de danos morais, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do banco.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir:
(i)
a legitimidade passiva
ad causam
e a responsabilidade solidária da instituição financeira (Banco Votorantim) pelos vícios na documentação e transferência do veículo; e
(ii)
a existência de danos morais indenizáveis em favor da pessoa jurídica autora em decorrência da apreensão e retenção do bem.

1. Da Legitimidade Passiva e Responsabilidade Solidária da Instituição Financeira

No tocante à legitimidade passiva do BANCO VOTORANTIM S.A., tenho que assiste razão à apelante.

A jurisprudência pátria, interpretando o Código de Defesa do Consumidor, consolidou o entendimento de que
há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de veículos
quando o contrato de compra e venda e o de financiamento são celebrados de forma coligada (contratos conexos
).

A esse respeito, sublinhe-se que o banco não atua como mero fornecedor de dinheiro, mas como
parceiro comercial indispensável à concretização do negócio
,
integrando a cadeia de fornecimento
(art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC), de sorte que, ao repassar o valor do financiamento diretamente à loja revendedora sem exigir a comprovação da regularidade da documentação (DUT assinado e nota fiscal), a instituição financeira assume o risco do empreendimento.

Do ponto de vista lógico-jurídico, portanto, a extinção do processo em relação ao banco, com a condenação da autora consumidora ao pagamento de honorários, mostra-se equivocada, sendo certo que o banco beneficiou-se da operação e, portanto, deve responder solidariamente pelo cumprimento da obrigação de fazer (regularização do bem), ainda que a falha direta tenha sido da revendedora.

Assim,
reformo a sentença nesse ponto
para reconhecer a legitimidade passiva do Banco Votorantim S.A. e sua responsabilidade solidária quanto às obrigações de fazer determinadas no
decisum
(liberação do veículo e regularização documental), afastando-se, por conseguinte, a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor desta parte.

2. Dos Danos Morais à Pessoa Jurídica

Melhor sorte, entretanto, não assiste à recorrente quanto ao pleito indenizatório.

Cediço que, conforme orientação sufragada pela Súmula 227 do STJ, "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". Todavia, diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, a pessoa jurídica não possui honra subjetiva (sentimentos, dor, angústia), sendo sua honra de natureza objetiva, consubstanciada em sua reputação, bom nome e credibilidade perante o mercado e terceiros.

No caso, como bem salientado pelo Juízo
a quo,
observa-se que a apelante fundamenta seu pedido essencialmente nos transtornos sofridos pelos seus sócios (que tiveram que caminhar na rodovia após a apreensão e ficaram privados do uso do bem). Tais fatos, embora realmente lamentáveis,
atingem a esfera subjetiva das pessoas físicas, não se confundindo com a imagem da empresa autora.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que o nome da empresa
VIP TERCEIRIZAÇÕES E ESTACIONAMENTOS LTDA.
tenha sido negativado, protestado, ou que a mesma tenha perdido contratos ou sofrido abalo de crédito na praça em razão do evento, sendo oportuno registrar que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, para a pessoa jurídica, o dano moral não se presume (
in re ipsa
), exigindo prova cabal da violação à honra objetiva, o que não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, a manutenção da sentença de improcedência quanto aos danos morais é medida que se impõe.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária do réu BANCO VOTORANTIM S.A.
quanto ao cumprimento das obrigações de fazer fixadas na sentença, mantendo-se, no mais, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Em razão do novo desfecho da lide, procedo à
redistribuição dos ônus sucumbenciais
.

Considerando que a autora sagrou-se vencedora quanto aos pedidos de obrigação de fazer (liberação do veículo e documentos), mas sucumbiu quanto aos danos morais, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
pro rata
(50% para a autora e 50% para os réus, solidariamente), vedada a compensação.

Fixo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerando a majoração recursal (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)